Tribunal: TJDFT
Processo: 0740261-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740261-23.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: FRANCISCO FELIX TEIXEIRA FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível que, no cumprimento de sentença n. 0012085-87.2016.8.07.0001, rejeitou a impugnação ofertada pela agravante, e determinou o regular prosseguimento do processo – intimação do credor para atualização do crédito e consulta SISBAJUD. A r. decisão agravada fundamentou que embora não exista determinação judicial expressa para a compensação, é possível o seu reconhecimento entre o valor da reserva matemática a ser vertido pelo participante, e os valores atrasados que lhe são devidos em razão da revisão do benefício, como forma de preservar o equilíbrio atuarial e evitar o enriquecimento sem causa da entidade previdenciária. Em suas razões recursais (ID. 76435163), a PREVI alega, em breve síntese, que o pagamento mediante compensação do crédito do agravado em relação ao aporte que será realizado para a recomposição do risco atuarial violará a coisa julgada, pois não restou determinado, ou autorizado, no título executivo judicial, que houvesse compensação. Aduz que os cálculos que foram homologados, de acordo com o laudo da contadoria, violaram expressamente a coisa julgada, eis que extrapolam a previsão contida no título executivo judicial. Suscita a observância do Tema n. 955 e 1.021 do STJ. Assevera que não se pode confundir o “custeio” com a recomposição da reserva matemática. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, aponta a violação da coisa julgada em relação à homologação dos cálculos, e requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que seja acolhida a metodologia de cálculo apresentada em sede de impugnação. Preparo devidamente recolhido em dobro (ID. 76622712). O recurso, originariamente distribuído ao Excelentíssimo Desembargador Robson Teixeira de Freitas, fora remetido à conclusão eventual desta Relatoria, em substituição. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal envolve a análise da presença da probabilidade do provimento recurso, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessários a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no intuito de sobrestar o pagamento da PREVI ao beneficiário, por compensação, no cumprimento de sentença originário. No caso dos autos, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 368 do Código Civil, a compensação pressupõe a existência de dívidas simultâneas, sendo imprescindível que as partes sejam, ao mesmo tempo, credoras e devedoras entre si. Todavia, o vínculo obrigacional examinado, que se extraí do cumprimento de sentença originário, não se amolda a essa hipótese. Assim sucede, pois, o aporte da quantia necessária à recomposição da reserva matemática constitui requisito prévio e indispensável à efetivação da majoração do benefício. Em um primeiro momento, a PREVI figura como credora do participante, na medida em que é necessário o ingresso prévio e integral dos valores para a preservação do equilíbrio do plano de benefícios. Somente após cumprida essa condição é que se configurará o crédito em favor do participante, relativo ao pagamento do benefício revisado. Tal ordem cronológica é impositiva, e sua inobservância evidencia a ausência do requisito da simultaneidade das dívidas, o que, sucessivamente, desautoriza a compensação. A conclusão encontra respaldo na interpretação conferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 955, ocasião em que se determinou expressamente que os aportes complementares devem ser prévios e integrais, não havendo menção à possibilidade de abatimento ou encontro de contas entre obrigações que se sucedem temporalmente. Em reforço, precedentes desta Corte já assentaram, de forma clara, que não há como admitir a compensação, sob pena de subverter a lógica atuarial que dá sustentação ao regime de previdência complementar fechado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO C. STJ. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. MÉRITO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 955 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. CRITÉRIOS. REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATO ILÍCITO DO EMPREGADOR CONFIGURADO. INSERÇÃO DAS HORAS EXTRAS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. APORTE COMPLEMENTAR SUPORTADO PELO PATROCINADOR. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. PARCELAS PRESCRITAS. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PESSOAL E PATRONAL PELO PARTICIPANTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. MORA INEXISTENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. (...) 18. Inviável a compensação entre o aporte para fins de preservação do salário de participação, a ser vertido pelo participante, e o valor a ser mensalmente despendido pela entidade previdenciária para majorar o benefício, visto que não se trata de dívidas simultâneas, como previsto no art. 368 do Código Civil. 19. Ausente a mora de quaisquer das partes, não há por que fixar juros moratórios. 20. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do Tema 1.076/STJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo, não se admitindo o arbitramento de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 21. Haja vista a impossibilidade de mensuração, neste momento, do montante condenatório ou de possível proveito econômico obtido pelas partes, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa. 22. Apelação da PREVI conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1988789, 0722430-03.2018.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) Como se observa, o equilíbrio do sistema exige que a recomposição atuarial seja realizada de forma antecedente, assegurando a solvência do plano e a proteção dos demais participantes. Admitir a compensação, como fez a decisão agravada, implicaria dispensar o cumprimento do requisito prévio fixado pelo STJ, fragilizando a base técnica do regime de capitalização coletiva e impondo risco ao conjunto de segurados. Assim, reconheço a presença do pressuposto da probabilidade do provimento do recurso, bem ainda do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, de forma a concluir pela necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, remetam-se conclusos ao Relator Natural. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025 às 10:30:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.